Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014732-88.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Sérgio Henrique Staniszewski
Paciente: Ricardo Vieira de Resende
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Sérgio Henrique Staniszewski, almejando restituir o status libertatis do paciente Ricardo Vieira de Resende, tolhido pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência, que, em tese, o mantém segregado preventivamente sem a devida fundamentação.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 6.7.2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A do Código Penal, consistente em prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, supostamente perpetrados contra sua enteada.
O impetrante assevera que os autos do flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária acoimada de coatora, ocasião em que, no dia 7.7.2020, converteu a prisão em preventiva, com os singelos argumentos de que seria necessário garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito.
Acrescenta que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito, porquanto o magistrado singular entendeu que inexistiam fatos novos capazes de justificar a soltura do paciente.
Sob a ótica do impetrante, não se justifica a decretação e muito menos a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que ele é “inocente”, mormente porque a suposta vítima inventou os fatos, os quais já foram esclarecidos e “desmentidos” pela genitora da adolescente, e, se acaso pudesse dar credibilidade à declaração da vítima, não houve nenhuma gravidade na conduta, que, por sinal é descrita apenas pelo fato de “ter passado a mão” na vítima, de modo que a conduta ilícita seria somente a de importunação sexual.
Por outra vertente, destaca que na decisão hostilizada não se encontram visíveis nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque a autoridade judiciária acoimada de coatora se apegou única e exclusivamente na gravidade abstrata do delito, desprezando que o paciente é primário, sem qualquer antecedente, bem como se trata de pessoa trabalhadora e com residência fixa.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas alternativas à prisão, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Consoante o relatado, Ricardo Vieira de Resende foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, e, após, teve a prisão convertida em preventiva, nos seguintes termos:
“(...) A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo depoimento da genitora da vítima e dos policiais responsáveis pela condução da diligência.
Com efeito, verifico que os policiais receberam informação de que o conduzido teria passado a mão nos órgãos genitais da vítima Heloísa, atualmente com 11 (onze) anos de idade.
Deste modo, ao chegarem no local dos fatos (“Fazenda Gabriela”), verificaram o custodiado Ricardo bastante apreensivo e nervoso, ocasião em que lhe deram voz de prisão. Em sede policial, a genitora da vítima narrou com detalhes o ocorrido, afirmando que o custodiado Ricardo teria ingerido bebida alcoólica desde cedo e que por volta das 14h30min saiu junto com uma amiga ao chiqueiro procurar um porco para matar e “carnear”.
Por conseguinte, narrou que a filha mais velha (Heloísa) entrou numa bacia de água e se molhou, razão pela qual solicitou à vítima que buscasse na casa uma toalha e roupa para secá-la, o que foi atendido.
No retorno, a vítima chegou correndo e chorando e disse “mãe, o pai da Sofia passou a mão em mim”, detalhando que o flagranteado Ricardo a cercou no interior da residência e acariciou suas partes íntimas (vagina e nádegas), todavia, conseguiu se desvencilhar dele e correu ao encontro da mãe.
Em razão disso conversou com o custodiado, momento em que se exaltou e insinuou que a vítima estivesse mentindo. Neste ínterim, o filho do flagranteado, vendo a situação, acionou os policiais.
Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesa neste momento, limitando-se a negar todos os fatos narrados pela genitora e pela vítima.
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime, enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
(...)
Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstancias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos e a fuga do distrito da culpa, notadamente porque a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.” (Id 34453630)
A autoridade judiciária apontada como coatora, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar, sem apresentar uma linha de fundamentação concreta, apenas convalidou a decisão que decretou a prisão preventiva, ressaltando que “os motivos que decretaram a prisão preventiva do acusado permanecem inalterados, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação.” (Id 34739165).
Na presente ação constitucional, o impetrante assevera que o constrangimento ilegal imposto ao paciente é evidente porquanto os indícios de autoria são duvidosos, bem como a autoridade judiciária apontada como coatora não demonstrou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores da medida segregatória, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.
A meu ver, de plano, entendo que assiste razão ao impetrante, visto pelo ângulo da completa ausência de fundamentação concreta a respeito da convicção da autoridade judiciária apontada como coatora sobre a necessidade do carcer ad cautelam.
No que diz respeito à negativa de autoria, mantenho o entendimento de que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória, ainda mais quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, como é o caso dos autos, uma vez que, apesar de a genitora da vítima ter retornado à autoridade policial e revelado, em tese, que sua filha havia confidenciado que inventou toda a história porque o padrasto, ora paciente, havia tratado-a mal, ainda não existe retratação formal da vítima, e, ainda que houvesse, entendo que a matéria exige maiores aprofundamentos, o que é inviável na esfera da ação mandamental, ainda mais em sede liminar.
Contudo, conquanto não se possa afastar a presença do fumus comissi delicti, é evidente que o princípio in dubio pro reo não pode ser simplesmente desprezado.
Ademais, revendo as decisões hostilizadas, vejo, prima facie, que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido liberatório não encontram qualquer motivação idônea que justifique a constrição da liberdade do paciente.
Como exaustivamente se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.
No caso em comento, como visto linhas acima, apesar de exaustivamente delineado no decisum hostilizado a presença da materialidade e indícios de autoria, absolutamente nada de concreto se produziu em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Observa-se que o magistrado a quo demonstrou a presença dos indícios de autoria e esqueceu-se de demonstrar onde se aplicam os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ao caso em comento.
A não ser a reprodução genérica em apenas um parágrafo, no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime, enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública” – nada de concreto se produziu.
Com efeito, para a decretação da medida extrema, faz-se necessário que o magistrado avalie ainda que superficialmente o risco oferecido à sociedade, ou ao curso do processo com a soltura do beneficiário; a magnitude do risco à sociedade, indicado por sua conduta, a exemplo da possibilidade de reiteração delitiva, quando o indivíduo for propenso à prática de ilícitos (o que não é o caso dos autos), e não simplesmente apontar que a conduta é grave, sem apontar um elemento de convicção a apontar o raciocínio, a exemplo de algo extravagante na conduta.
Conquanto seja indiscutível que o delito estupro de vulnerável, ainda que na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, seja de extrema gravidade, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou em que consistiria o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.
Importante acrescentar que o Juízo de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
Portanto, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas com a sociedade, porém, somente se, e quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que está interferindo na busca da verdade real, aí sim, o édito constritivo encontrará razão de ser.
Acrescento ao julgado o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“(...) 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação.” (STF – Habeas Corpus 122.057 SP – Primeira Turma – Relator: Ministro Dias Toffoli – Julgado em 2.9.2014).
Portanto, sem necessidade de delongas, defiro a liminar vindicada, devendo o paciente, contudo, cumprir as seguintes condições:
a) Manter atualizado o seu endereço residencial nos autos, bem como responder a todos os termos do processo a que for chamado;
b) Não manter contato com a vítima e com nenhuma testemunha arrolada em caso de oferecimento de denúncia, seja pessoalmente ou por qualquer meio eletrônico de comunicação.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, fazendo-se consignar as condições determinadas.
Cientifique-se o paciente, no ato de cumprimento do Alvará de Soltura, da necessidade de obediência às condições estabelecidas, sob pena de decretação da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade acoimada de coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator